Tribunal: STF
Processo: RE 1519800
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Preterição ocorrida na vigência do certame. Direito subjetivo à nomeação. Temas 784 e 683 da repercussão geral. Reexame das normas do edital e provas. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário objetivava a reforma de acórdão que, com base nos Temas 784 e 683 da sistemática da repercussão geral e no conjunto fático-probatório dos autos, manteve o entendimento acerca do direito subjetivo da candidata à nomeação em concurso público. 



    3. A decisão agravada entendeu que a análise da questão demandaria reinterpretação de normas editalícias e reexame de provas, inviáveis em recurso extraordinário, em razão das Súmulas 279 e 454 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os pressupostos de admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    5. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o edital do certame e as provas dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF.



    7. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.